Tribunal: TJSP
Processo: 1027269-23.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027269-23.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante MARCIA MACHADO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027269-23.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 30528
2
VOTO No 30528 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027269-23.2019.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: MARCIA MACHADO DA SILVA
EMBARGADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO 30528
(m)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão desta
E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao
recurso da autora, ora embargante e NEGOU PROVIMENTO ao recurso da ré
Eletropaulo, embargada.
A embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos em caráter infringente.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante, em verdade,
é a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF, DJU de 23.09.91).
Pretende a embargante a aplicação da Súmula 54 do STJ, todavia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027269-23.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 30528
3
obrigação não é extracontratual, motivo pelo qual não cabe seu acolhimento.
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não
há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não
atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os
artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal se
valeu de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Por fim, para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os indicados pelo embargante em
seus embargos.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora